Tribunal: TJES
Processo: 5019098-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019098-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros

APELADO: GABRIEL TEBALDI MEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, AO DANO MORAL POR MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E À CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JACUHY – Empreendimentos e Lazer Ltda. e AL Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que dera parcial provimento à apelação anteriormente interposta.
A primeira embargante alega omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva, sustentando que o proprietário do terreno não poderia ser responsabilizado solidariamente com o responsável pelo empreendimento.
A segunda embargante sustenta omissão quanto à tese de que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral, bem como sobre a incompatibilidade da cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve omissão do acórdão quanto à ilegitimidade passiva da embargante Jacuhy;
(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à caracterização do dano moral por mero inadimplemento contratual; e
(iii) determinar se existiu omissão sobre a cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se admitindo seu uso para rediscutir o mérito do julgado.

4. A alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva não subsiste, pois o acórdão enfrentou expressamente o tema ao reconhecer que ambas as empresas integram cadeia de consumo, tendo celebrado, em conjunto, contrato de compra e venda de imóvel com o autor, razão pela qual há pertinência subjetiva da ação à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua convicção. A discordância da parte não configura omissão, mas mero inconformismo.

6. Quanto à alegação de que o inadimplemento contratual não geraria dano moral, o acórdão foi claro ao reconhecer que a conduta das rés ultrapassou mero dissabor, pois comercializaram imóvel vinculado a débitos de IPTU de cerca de R$ 400.000,00, omitindo informação essencial e frustrando o exercício da posse plena pelo autor, configurando violação ao art. 6º, III, do CDC.

7. No que tange à taxa SELIC, o acórdão explicitou a forma de aplicação dos consectários legais, diferenciando os períodos anterior e posterior ao arbitramento, inexistindo omissão. A insurgência traduz discordância com o critério adotado, e não vício sanável por embargos.

8. O conjunto dos argumentos revela a tentativa das embargantes de reabrir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

2. A ilegitimidade passiva é afastada quando as rés integram a cadeia de consumo e firmam conjuntamente o contrato com o consumidor, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC.

3. A omissão não se caracteriza quando a decisão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais, ainda que não mencione todos os fundamentos legais ou precedentes apontados pelas partes.

4. A fixação de danos morais é legítima quando a conduta das rés ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando prejuízo relevante e violando o dever de informação.

5. A discordância quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC não configura omissão, mas pretensão de reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019098-05.2021.8.08.0048

EMBARGANTES: AL VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E JACUHY – EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

EMBARGADO: GABRIEL TEBALDI MEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por
AL VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
JACUHY – EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
em razão do acórdão (id. 15629206), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles manejado.

Em suas razões,
JACUHY – EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
(id. 16120449) sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, porquanto não se manifestou quanto à tese de ilegitimidade passiva, especificamente no que tange à impossibilidade de solidariedade do proprietário do terreno com o responsável pelo empreendimento.

Por sua vez,
AL VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(id. 16239204) também aponta vício de omissão, sob o argumento de que o julgado não enfrentou a tese de que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral, violando os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como a alegação da incompatibilidade da cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Contrarrazões, id. 16415884, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais. A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas e a matéria devolvida a esta Corte.

A respeito da defendida omissão acerca ilegitimidade passiva da embargante Jacuhy, esta Corte analisou a questão nos seguintes termos:

JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA sustenta a sua ilegitimidade passiva, porquanto teria realizado, tão somente, a cessão dos terrenos à Alphaville Vitória, pessoa jurídica responsável pela construção e administração do empreendimento.

Todavia, em que pese dito argumento, compreendo que as partes requeridas integram cadeia de consumo ao fazerem parceria econômica e celebrarem, em conjunto, contrato de compra e venda de imóvel com o autor (id. 13001654), no qual JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA figura como vendedora do lote, cuja dívida de IPTU estava vinculada.

Desse modo, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, resulta clara a pertinência subjetiva da ação.

Inclusive, embora exista contrato de parceria imobiliária entre as demandadas, as cláusulas ali constantes vinculam, tão somente, as mesmas, sendo certo que, para fins de responsabilização civil, não são oponíveis ao consumidor.

Nesse cenário, embora o acórdão não tenha feito menção expressa ao número do Recurso Especial invocado pela parte (REsp 1.065.132), a tese da ilegitimidade passiva foi diretamente enfrentada e rejeitada com base em fundamentos diversos, notadamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou precedentes legais trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

O que pretende a embargante Jacuhy, na verdade, não é sanar uma omissão, mas sim obter a reforma do julgado com base em sua discordância quanto aos fundamentos adotados, o que configura nítida irresignação com a justiça da decisão, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

Da mesma forma, não vislumbro as omissões apontadas pela embargante AL Vitória (id. 16239204).

A alegação de que o acórdão não enfrentou a tese do "mero inadimplemento contratual" não pode ser acolhida.

O julgado foi categórico ao afirmar:

Superada essa questão, evidencia-se dos autos o ilícito praticado pelas requeridas, que comercializaram imóvel, que foi vinculado a débitos de IPTU parcelados, correspondentes a cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (id. 13001658).

Inclusive, do documento de id. 13002045, sobressai que o parcelamento foi realizado junto ao Município de Serra pela demandada com atual denominação, AL VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo solicitado perante o ente público a desvinculação do parcelamento do lote do autor somente em 18/01/2022, ao passo que a quitação dos imóveis por ele se deu em 17/05/2017.

Infiro, também, que o autor buscou desde o início de 2021, junto às requeridas, a solução do problema, empreendendo diversas diligências para desvinculação da dívida do imóvel de sua titularidade, o que fez por meio de protocolos no portal Alphaville, trocas de e-mails, ligações e envio de notificação extrajudicial, consoante ids. 13001659, 13001660 e 13001661, porém aquelas quedaram-se inertes, realizando a desvinculação somente em 12/04/2022, após o ajuizamento da ação.

Somado a este ponto, convém destacar que a alegação de responsabilidade exclusiva da municipalidade pela dívida atrelada ao imóvel não se sustenta, pois para além da conduta omissa das requeridas, estas não cumpriram com o dever de informação acerca do débito quando da venda do imóvel ao autor, embora estivessem adimplindo mensalmente com o pagamento, violando o art. 6º, III, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Evidente, portanto, que a situação ultrapassou um mero dissabor, impactando, inclusive, nas obras que o requerente pretendia empreender no imóvel, dada a sua irregularidade junto ao Município e a natural impossibilidade de obtenção dos necessários alvarás.

Assim, entendo que merece ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao dano moral.

Tentar reverter essa conclusão implica, necessariamente, revolver a análise das provas e rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de embargos.

No que tange a aplicação da taxa SELIC41, o acórdão também foi claro. O dispositivo e a fundamentação detalharam a forma de incidência dos consectários legais, inclusive diferenciando o período entre a citação e o arbitramento (SELIC deduzido o índice de atualização monetária) e o período posterior ao arbitramento (SELIC integralmente/exclusivamente).

Não há, portanto, vício a ser sanado. A embargante apenas discorda da metodologia aplicada o que, reitere-se, configura irresignação e não omissão.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios no julgado, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)